Tribunal: TJMT
Processo: 1004119-63.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004119-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDELICE SELVINA DA SILVA - CPF: 008.614.421-99 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DEVIDO REFINANCIAMENTO DE
EMPRÉSTIMOS ANTERIORES
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL

CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas nos proventos de aposentadoria da consumidora.

Considerando as provas da contratação de empréstimo consignado e do refinanciamento de dívida anterior com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, assim como o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação da prática de ato ilícito, pois a instituição financeira agiu no exercício regular do seu direito.

Na hipótese, a Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 08 (oito) ações manejadas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Benefício cassado diante de conduta abusiva.

Considerando que constitui assédio processual ou “demandismo” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1004119-63.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDELICE SELVINA DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com repetição indébito e danos morais
ajuizada em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, julgou improcedente o pedido deduzido na Inicial e condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais, com as benesses do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a real anuência da Apelante.

Afirma que não contratou empréstimo com o Banco Apelado, sendo vítima de fraude. Assim, ante a ausência dos pressupostos contratuais exigidos para validade da contratação, requer a nulidade do contrato de empréstimo.

Assegura que as telas do sistema interno do Banco não são aptas a comprovar a entrega de valores do mútuo, já que foram produzidos unilateralmente e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual deve ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 118744004.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
VALDELICE SELVINA DA SILVA
ajuizou a
Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com repetição indébito e danos morais
movida em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,

alegando desconhecer os descontos promovidos em seu benefício a título de empréstimo consignado.

Aduziu desconhecer o Contrato de n.º 136025491 no valor de R$ 231,53 (duzentos e trinta e um e cinquenta e três centavos), com obrigação de efetuar o pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 27,00 (vinte e sete reais), com início de pagamento em 03/2018.

Salientou ter sido surpreendida com os débitos, pois não solicitou o valor mencionado e muito menos o recebeu.

Posto isso, requereu seja declarada a ilegalidade do contrato, bem como que o Banco seja condenado à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além de ser condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Como prova dos fatos alegados, juntou o extrato do benefício extraído no endereço eletrônico do INSS, no qual se vê a consignação em nome e em benefício do Banco Apelado.

Após o encarte da contestação (ID. 118743977) e da Réplica (ID. 118743988), o Juiz singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que não se desconhece que muitos aposentados têm aportado em juízo alegando terem sido vítimas de fraudes. No entanto, eventuais ações declaratórias de inexistência de débitos cumuladas com repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizadas por estas pessoas devem ser apreciadas, caso a caso, dentro daquilo que foi efetivamente comprovado nos autos, não sendo permitido conceder prestação jurisdicional de forma genérica, apenas porque a parte autora se qualifica como idoso e aposentado.

De início, impende esclarecer que a Apelante celebrou contrato de empréstimo consignado com o Banco Apelado, em 02/02/2018, no valor de R$ 1.044,00 (um mil e quarenta e quatro reais) mediante desconto no benefício previdenciário. No entanto, por meio do referido instrumento, houve o refinanciamento das pendências relativas ao contrato anterior n.º
135089402.

Desse modo, em razão dos valores em aberto com o Apelado do contrato anterior n.º
135089402
, foi creditado o saldo remanescente de R$ 231,53 (duzentos e trinta e um e cinquenta e três centavos), em fevereiro/2018, na conta bancária que a Apelante mantém com a Caixa Econômica Federal (agência 3119), caindo por terra a alegação de desconhecer a operação bancária (ID. 118743981).

Em resumo, trata-se operação corriqueira em que um novo empréstimo é contratado para ser quitar débito anterior, transferindo-se o excedente para a conta do cliente.

Nesse passo, analisando o acervo probatório, verifico que o Banco Apelado juntou o Contrato de Empréstimo Consignado, o qual está assinado pela Apelante, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados.

Ressalto que a assinatura lançada no documento é idêntica à do documento pessoal da contratante, o que afasta eventual alegação de fraude.

E não é só isso. Não há falar que a consumidora aderiu às escuras à operação de empréstimo consignado, se o próprio título evidencia de forma destacada a natureza do contrato, bem assim o instrumento apresenta as características essenciais:
a modalidade contratual, a regulamentação e a forma de pagamento.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, devo realçar que, inobstante a Apelante sustentar que não recebeu o valor do mútuo, competia-lhe exibir extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em fevereiro/2018, não recebeu transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

A título de ilustração, colaciono julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRATO EXISTENTE E VÁLIDO ENTREGA DE VALOR REMANESCENTE EM BENEFÍCIO DA PARTE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL IMPROCEDENTES SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. Não restando evidenciada qualquer irregularidade nos descontos efetuados pelo banco réu, não há que se falar em falha na prestação do serviço, tampouco em restituição de valores e compensação por danos morais, notadamente porque ficou demonstrado que as partes realizaram o pacto do mútuo por livre iniciativa, cujos valores foram disponibilizados para quitar a dívida anterior e o restante depositado na conta da autora. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da ação
(TJ-MS 00036442320198120018 MS 0003644-23.2019.8.12.0018, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2020).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À DUAS CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. VANTAGEM OBTIDA PELA CORRENTISTA. EMPRÉSTIMO USUFRUÍDO. PRETENSÃO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00015325120208160110 Mangueirinha 0001532-51.2020.8.16.0110
(Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 21/08/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2021).

Ademais, o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda é relevante e depõe em desfavor da pretensão anulatória, causando estranheza o fato de a Apelante ter aguardado o decurso de 03 (três) anos, suportando descontos de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para então vir em Juízo apresentar esta impugnação.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante está acostumada a contrair empréstimos consignados, conforme consta no documento por ele juntado. Ou seja, conhece a sistemática para celebração de contrato com pagamento mediante descontos no benefício previdenciário e não pode ser surpresa para a demandante o
modus operandi
do Banco, já que está afeito a esta espécie de contratação.

De outra banda, no que tange ao pedido de nulidade do contrato ao argumento que não sabia estar contratando empréstimo consignado, também, não merece prosperar, visto cabia à parte Apelante demonstrar indícios mínimos que foi induzida a erro, o que não ocorreu.

Além disso, ao final do documento ‘Proposta de Empréstimo Consignado’ no ID. 118743981, destaca, em negrito e caixa alta, que o consumidor não deve assinar o contrato se não entender a proposta. Para melhor esclarecimento transcrevo:

“SÓ ASSINE SE ENTENDER A PROPOSTA, O CONTRATO, AS CONDIÇÕES GERAIS E AS RECOMENTAÇÕES CONSTANTES NO VERSO DESSA PROPOSTA.”

Portanto, embora a Apelante alegue que desconhece a constituição do contrato de empréstimo, aceitou a contratação da forma como apresentada.

Dessa forma, ainda que a Apelante tenha tentado demonstrar a ilegalidade da operação, não há elementos que permitam concluir pela nulidade do contrato.

Logo, não merecem acolhida as alegações vertidas no recurso.

De outro lado, vale destacar que fiz consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e observei que o patrono constituído pela Apelante distribuiu na Comarca de Sinop - MT,
16 (dezesseis)
ações em nome da Autora contra cinco instituições financeiras diferentes,
sendo 08 (oito) demandas contra o mesmo Banco Apelado alegando fatos idênticos
, ao invés de propor uma única ação.

Como é cediço, o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos em um mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por vários operadores do Direito na distribuição de ações que se multiplicam, principalmente da Comarca de Rondonópolis e região, merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados e aos cidadãos contribuintes que arcam com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam sempre sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, não se mostra aceitável o comportamento adotado pelo procurador da Apelante que, de maneira inconsequente, sobrecarrega a máquina judiciária com a utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira propositada, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

Cumpre reiterar que a Recorrente pulverizou seus pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 08 (oito) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos financeiros.

Ora, o ajuizamento de múltiplas ações para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A Ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessa pluralidade de feitos constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO. DESCONTO INDEVIDO.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. ABUSO DE DIREITO. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
PELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Foram ajuizadas outras ações que tramitam na mesma Vara, contendo as mesmas partes, e com o mesmo objetivo, o que imputa a necessidade de se verem reunidos ambos os pedidos, pois constata-se facilmente que as pretensões contidas nas citadas ações poderiam ter vindo em um único processo, posto que envolvem as mesmas partes e o mesmo pedido, distinguindo-se apenas quanto ao número do contrato. II.
Entendo que embora o Autor tenha o direito constitucional de provocar o Poder Judiciário a fim de ver reconhecido a suposta ilegalidade de contratos e a respectiva reparação material e moral que possa disso advir, julgo que há in casu um abuso desse direito ao distribuir ações, com a mesma pretensão em face da mesma instituição financeira, quando poderia ter pleiteado seus pedidos numa mesma demanda.
, III. Apelo conhecido e improvido
. (TJMA - ApCiv 0197572016, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/03/2017, DJe 31/03/2017 –sem destaque no original).

Ação declaratória. Peculiaridades do caso concreto que indicam abuso do direito de demandar.
Ajuizamento, pelo mesmo advogado, de inúmeras ações de igual natureza e conteúdo semelhante, sem informar sequer indícios concretos de relação jurídica entre as partes.
Ausência de interesse de agir declarada de ofício. Condenação por litigância de má-fé. Recurso improvido, com observação
. ( TJSP ; Apelação Cível 1007590-62.2016.8.26.0224; Relator (a):Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016 – sem destaque no original).

Assim, tendo em vista as inúmeras ações distribuídas pela Apelante em razão de empréstimos consignados com descontos no benefício previdenciário, dever ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, visto que está clara a intenção de locupletamento indevido por parte da Autora, e configura o abuso do direito de litigar.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11º, do CPC), e revogo a gratuidade da justiça dado o reconhecimento do abuso do direito de demandar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022